Tribunal: TJSP
Processo: 1004052-53.2014.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO POR MAIS DE TRINTA DIAS - INTIMAÇÃO PESSOAL – EFETIVAÇÃO – AUSÊNCIA - NULIDADE - OCORRÊNCIA.

Não promover o autor os atos para viabilizar a citação do réu caracteriza abandono e não falta de pressuposto constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inexistente intimação pessoal do autor para dar andamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO POR MAIS DE TRINTA DIAS - INTIMAÇÃO PESSOAL – EFETIVAÇÃO – AUSÊNCIA - NULIDADE - OCORRÊNCIA.

Não promover o autor os atos para viabilizar a citação do réu caracteriza abandono e não falta de pressuposto constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inexistente intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, é inadmissível a extinção do processo (art. 485, III e §1o, do CPC).

Recurso provido.